Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO À EXEQUENTE. NULIDADE DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
2. É sabido que nos termos do art. 225 do CPC, a parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Na hipótese, observa-se, contudo, que a exequente não se manifestou pela renúncia do prazo recursal. Outrossim, a ausência de intimação gerou prejuízo à defesa da exequente.
3. Com efeito, a ausência de intimação enseja a nulidade processual, haja vista que não oportunizou abertura de prazo à parte litigante para eventual manifestação recursal, além de configurar evidente violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa.
4. Em adição, verifica-se que a exequente é assistida pela Defensoria Pública, que, nos termos do art. 89, I, da Lei Complementar no 80/1994, goza da prerrogativa de vista e intimação pessoal.
5. É cediço que a intimação pessoal do Defensor Público é norma de ordem cogente, cuja ausência configura error in procedendo, que implica a nulidade do aludido ato processual, diante da quebra do desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Assim, considerando que a exequente é assistida pela Defensoria Pública, bem assim que a intimação pessoal é inarredável em todos os atos do processo, restou evidente o prejuízo sofrido pela adolescente, sobretudo por se tratar de débitos alimentícios e diante da notícia nos autos do não cumprimento integral do acordo.
7. Precedentes: Acórdão 1863838, 0003307-06.2013.8.07.0011, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024; Acórdão 1938091, 0705830-22.2023.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; etc.
8. Agravo de instrumento provido.